Tribunal: TJSP
Processo: 0001136-08.2014.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – Comprovação de posse por tempo insuficiente em relação ao previsto em lei – Artigo 1238 do CC – Improcedência – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001136-08.2014.8.26.0595, da Comarca de Serra Negra, em que são
apelantes REGIMAR FRANCISCO DOS SANTOS e CLAUDILENE MENDES
CAIRES SANTOS, são apelados JORGE ANTONIO JOSE (ESPÓLIO),
NELSA PARADA NUNES JOSE, WALDEMAR DA COSTA GOMES, WANDA
CARDILO DA COSTA GOMES, FRANCISCO JOSE DE TOLEDO MACHAO e
MARIA ALICE FOCESI DE TOLEDO MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001136-08.2014.8.26.0595 -Voto no 4937
2
1a Vara de Serra Negra
Apelação n. 0001136-08.2014.8.26.0595
Apelantes: REGIMAR FRANCISCO DOS SANTOS e CLAUDILENE MENDES
CAIRES SANTOS
Apelados: ESPÓLIO DE JORGE ANTONIO JOSÉ, NELSA PARADA NUNES JOSÉ,
WALDEMAR DA COSTA GOMES, WANDA CARDILO DA COSTA GOMES,
FRANCISCO JOSÉ DE TOLEDO MACHADO e MARIA ALICE FOCESI DE
TOLEDO MACHADO
Juíza prolatora: Juliana Maria Finati
Voto n. 4937
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA Comprovação de posse por
tempo insuficiente em relação ao previsto em lei Artigo 1238 do
CC Improcedência Sentença mantida - Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 311/313, cujo relatório adoto, que julgou
improcedente o pedido inicial.
Segundo os apelantes-autores, a sentença merece ser
reformada, em síntese, alegando que comprovaram que exercem a posse há mais
de dez anos, desde 2004, que os vizinhos confirmaram a posse, e que a
irregularidade no pagamento dos impostos, já sanada, não obsta o pedido (fls.
317/320).
Recurso
tempestivo,
sem
apresentação
de
contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual (fl. 327).
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
O recurso não merece ser provido.
Os autores baseiam seu pedido na usucapião
extraordinária.
Dispõe o artigo 1238 do CC:
“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001136-08.2014.8.26.0595 -Voto no 4937
3
interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a
propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que
assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório
de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-
se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia
habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”.
No caso concreto, o imóvel se encontra registrado em
nome de Jorge Antonio José, Waldemar da Costa Gomes e Francisco José Toledo
Machado (fls. 14/15). Foi apresentado instrumento particular, datado de
29.10.2004, pelo qual o autor teria recebido em cessão os direitos sobre o imóvel
de José Roberto de Moraes e Tereza Aparecida de Moraes (fl. 17), mas as
assinaturas no documento somente foram autenticadas em novembro/2013. A
afirmação de que os cedentes exerciam posse anterior sobre o imóvel por mais de
dez anos está no próprio documento.
Segundo documentos de fls. 29 e 134, somente em
2013 os autores procuraram regularizar o pagamento de impostos, o que
também não induz prova quanto à posse anterior. As fotografias de fls. 106/109
não estão datadas, e também não constituem prova do lapso temporal da posse.
Na constatação realizada em setembro/2016, o autor
afirmou que residia no local havia dez anos, e que comprou o terreno de Elias
Antonio Jorge Nunes, pessoa diversa da que constou no instrumento particular,
e de quem também não há elo na cadeia sucessória. Os vizinhos Giovane e
Romeu, que haviam se mudado havia quatro anos, confirmaram que os autores
já moravam no imóvel quando eles chegaram (fl. 304).
Assim, por maior esforço que se faça, temos que a
posse comprovada remonta apenas a 2012, tempo insuficiente para aquisição da
propriedade pela usucapião extraordinária, que foi o quanto pleiteado na inicial.
Sem sucumbência ante a natureza da demanda.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora